Tribunal: TJMT
Processo: 1040224-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040224-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSUNCAO SOUZA MARTINS - CPF: 429.513.301-97 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
.
PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE REJEITADA. T
ARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO (TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO)
E SEGURO PRESTAMISTA
. INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E LIBERDADE CONTRATUAL.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento
.

II. Questão em discussão

2.Há
quatro
questões:
(
i)
preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade, (
i
i
) cobrança da tarifa de registro de contrato;
(
ii
i
) cobrança de tarifa de
avaliação
(
i
v
) contratação do seguro prestamista
e seguro de capitalização premiada
configura venda casada
.

III. Razões de decidir

3.A preliminar de
ofensa ao princípio
d
a
dialeticidade é afastada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC.

4.A tarifa de registro de contrato é válida, pois previstas no contrato, individualizada e correspondentes ao serviço efetivamente
prestado.

5.A tarifa de avaliação do bem é abusiva, por ausência de comprovação idônea da realização do serviço
.

6.A jurisprudência desta Corte e do STJ (Tema Repetitivo 972) reconhece como venda casada a imposição de contratação de seguro vinculado a instituição indicada pelo fornecedor, em violação ao art. 39, I, do CDC.

7.A conduta da instituição financeira viola os princípios da boa-fé e da transparência, configurando imposição indevida de produtos acessórios.

8.Reconhecida a abusividade das cláusulas, impõe-se a restituição simples dos valores pagos, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

9.A redistribuição das verbas de sucumbência é cabível, em razão do parcial provimento do recurso, com fixação proporcional das responsabilidades processuais entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando não há prova idônea de sua efetiva prestação.

2. Configura venda casada a inclusão compulsória de seguros vinculados ao contrato de financiamento sem demonstração de consentimento autônomo e informado do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e IV; 39, I; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 98, § 3o, e 85, §§ 2o, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.08.2018 (Tema 958);

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 08.11.2017 (Tema 972);

TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024;

TJMT, ED na AC 1009011-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2023;

STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interpost
a
por Assunção Souza Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
, que julgou improcedente a
Ação Revisional de Contrato

ajuizada em face do Banco Votorantim S.A.
(Id.
319618982
).

O apelante sustenta
a ilegalidade das cobranças, aduzindo
que o banco não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Afirma que a tarifa de registro do contrato é excessivamente onerosa e carece de justificativa
. Alega também que não é devida a tarifa de avaliação de bem
e que a inclusão do seguro prestamista caracteriza venda casada, em afronta ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 972. Defende que a manutenção dos valores cobrados gera majoração indevida das parcelas, desvirtuando a taxa de juros contratada. Requer o provimento
do recurso para julgar procedentes os pedidos (Id. 319618983).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id.
319618985
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto a alegação das supostas cláusulas abusivas.

O
recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram c
ontrato de financiamento com alienação fiduciária no 12039000309550, em 19/02/2024, com valor total financiado de R$ 70.988,89 (setenta mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 2.183,00 (dois mil cento e oitenta e três reais) cada.

1
.
Da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do comprovante de inclusão do apontamento no Sistema Nacional de Gravames – SNG, no qual consta a anotação ativa da alienação fiduciária em favor
da instituição financeira. (id. 31961897
5
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id. 305162866), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Todavia, no que se refere à tarifa de avaliação do bem, embora esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada, uma vez que a ficha
apresentada é genérica, sem qualquer preenchimento ou assinatura, o que compromete sua aptidão como comprovante da prestação do serviço.

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de avaliação

no valor de R$. 399,00
, com determinação de restituição simples dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de má-fé para a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

2.
Do seguro prestamista e da capitalização parcela
premiável

No que tange à contratação dos seguros vinculados à operação de crédito, observa-se que, no contrato em exame, foram incluídos, de forma conjunta e financiada, tanto o Seguro Proteção Financeira Total/Seguro Prestamista (Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.), no valor de R$ 2.573,45, quanto o Seguro de Acidentes Pessoais Premiado/Seguro de Vida (Icatu Seguros S.A.),

com título de capitalização parcela
premiáve
l
,
no valor de R$ 477,48, conforme expressamente consignado na proposta de financiamento e nas respectivas propostas de adesão emitidas em 19/02/2024 (
Id.
319618977
,
fls
4
).

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tais produtos era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, os valores foram automaticamente integrados ao montante total financiado (campo B6 do demonstrativo financeiro), sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena
quanto à contratação do título de capitalização vinculado ao seguro
premiável
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação dos seguros e do título de
capitalização à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.494,53), devidamente corrigido pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de dois dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 60% e o réu de 40%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para
reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem, do seguro prestamista e do seguro com título de capitalização parcela
premiável
, determinando a restituição simples dos valores pagos
.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 60% e o réu de 40%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025